Tribunal: TJDFT
Processo: 0731758-20.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADESIVO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ILIQUIDEZ DO TÍTULO. REJEITADAS. MÉRITO DO RECURSO PRINCIPAL. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. CUMULAÇÃO JUROS DE MORA E MULTA MORATÓRIA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. INCABÍVEL. MÉRITO DO RECURSO ADESIVO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA. CRÉDITO CONCEDIDO. PREVISÃO CONTRATUAL. DEVIDO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. NÃO DEVIDA. RECURSO PRINCIPAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Conforme orientação jurisprudencial sedimentada por esta eg. Corte e pelo colendo STJ, o recurso adesivo não fica limitado à matéria tratada no recurso principal, podendo impugnar capítulo diverso da decisão. Preliminar de não conhecimento do recurso adesivo rejeitada.

2. Não incidem os ditames do Código de Defesa do Consumidor em cédulas rurais hipotecárias, portanto, possível ao exequente, nos termos do artigo 781, inciso I do CPC, optar por ajuizar a execução do foro de domicílio do executado. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada.

3. Não caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento da produção de prova pericial contábil, uma vez que as alegações relativas à abusividade em cláusulas da Cédula Rural Hipotecária, especialmente no que tange à capitalização de juros, cumulação de juros moratórios com multa e legalidade da cobrança da “taxa de assistência técnica”, remontam a aspectos normativos e jurisprudenciais. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

4. Tratando-se de cédula rural hipotecária, acompanhada do respectivo demonstrativo do débito, tem-se que o título executivo é certo, líquido e exigível.

4.1. Eventuais excessos na cobrança podem ser retirados da execução pelo juízo, não retirando a força executiva do título. Preliminar de nulidade da execução rejeitada.

5. A prolongação ou alongamento da dívida oriunda de crédito rural quando, garantido por meio da súmula 298 do STJ, depende do preenchimento dos requisitos previstos no Manual de Crédito Rural do Banco Central do Brasil ou em Resolução do Banco Central, o que não ocorreu no caso dos autos.

6. É possível a aplicação simultânea de multa moratória e juros de mora, porque há previsão legal para sua aplicação e cada um deles tem finalidade distinta, qual seja, a multa decorre do descumprimento contratual (artigo 408 do Código Civil), enquanto os juros constituem compensação patrimonial pelo credor em razão do atraso no cumprimento da obrigação (art. 406 do CC).

7. A restituição em dobro constante do artigo 940 do Código Civil depende da comprovação de má-fé, o que não restou demonstrado no caso em exame.

8. Havendo previsão expressa na cédula rural hipotecária, no sentido de que foi disponibilizado à parte o crédito para assistência técnica para aplicação em lavoura, não há excesso na cobrança do crédito concedido.

9. Ausente previsão contratual da capitalização de juros, estes não podem ser inseridos no débito exequendo.

10. Recurso principal conhecimento. Preliminares rejeitadas e. no mérito, não provido. Recurso adesivo conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.